Tribunal: TJSP
Processo: 0002375-21.2001.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Valor inferior ao de alçada – Hipótese em que são cabíveis embargos infringentes, tendo em vista o baixo valor do crédito – Princípio da fungibilidade – Inaplicabilidade – APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192120
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002375-21.2001.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, é apelado JOSE GERALDO DE
MEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002375-21.2001.8.26.0363 -Voto no 37048 - SCB
2
VOTO No : 37048
APEL.No : 0002375-21.2001.8.26.0363
COMARCA : AVARÉ
APTE. : MUNICÍPIO DE AVARÉ
APDO. : JOSE GERALDO DE MEIRA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Valor inferior ao de
alçada Hipótese em que são cabíveis embargos infringentes,
tendo em vista o baixo valor do crédito
Princípio da
fungibilidade Inaplicabilidade APELO NÃO CONHECIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE AVARÉ (fls. 25/ss)
contra r. sentença (fls. 23/ss) proferida em Execução Fiscal movida contra JOSE
GERALDO DE MEIRA, referente a ISS dos exercícios de 1997 a 1998, no valor
de R$ 374,26 (dez/2001, cf. fls. 02).
2. A r. sentença julgou extinta a execução, sob o fundamento
de que se consumou a prescrição.
3. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese,
inocorrência de prescrição na cobrança. Requer, por fim, a reforma da r. sentença
para o prosseguimento da execução.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual desse
recurso.
É o relatório.
6. Não se conhece do apelo do Município.
Isso porque na data da distribuição da execução, 50 ORTNs
valiam R$ 406,69 (dez/2002), de acordo com o entendimento firmado pelo E. STJ
no Recurso Especial no 1.168.625/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 09/06/2010, ou
seja, superior ao valor exequendo R$ 374,26 (cf. fls. 02).
Assim, aplicável à espécie o artigo 34 da Lei de Execuções
Fiscais, o qual dispõe que das sentenças de primeira instância proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002375-21.2001.8.26.0363 -Voto no 37048 - SCB
3
Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de
declaração.
Anote-se, conforme o fez THEOTÔNIO NEGRÃO, que a
constitucionalidade do art. 34 da Lei de Execução Fiscal já foi afirmada pelo C.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo 114.709-1 AgRg-CE, rel.
Min. Aldir Passarinho, j. 29.5/87, v.u., DJU 28.8.87, p. 17.578 (in NEGRÃO,
Theotonio e GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor. 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 1406, art. 34 LEF:
nota 3).
Sendo assim, não caberia outro recurso, salvo os embargos
previstos expressamente no artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais. Vale dizer, a
sentença proferida em execução fiscal de valor inferior ao de alçada, que
possibilita a interposição de embargos infringentes e de declaração (art. 34 da Lei
de Execução Fiscal), não enseja a impugnação por apelação.
Ressalte-se, por relevante, que é incabível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, eis que os critérios para a aferição do
cabimento do recurso adequado foram traçados objetivamente pelo recurso
repetitivo acima mencionado, de modo que o erro na interposição não representa
dúvida objetiva. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR
DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO
GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do
recorrente.
2. Não cabe o recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50
ORTNs, não se aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1233828/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)
Dessa forma, não se pode conhecer da apelação, por se
cuidar de hipótese de não cabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002375-21.2001.8.26.0363 -Voto no 37048 - SCB
4
Pelo meu voto, não se conhece do apelo.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator